Tribunal: TJBA
Processo: 8016556-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016556-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZANGELA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ANACY DUARTE DIAS DA SILVA FILHA

APELADO: FOX SEGUROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA JANAINA OLIVEIRA GUSMAO, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NA CLÁUSULA PERFIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e danos morais, em razão de negativa de cobertura por seguradora sob alegação de prestação de informações inverídicas pela segurada em contrato de seguro de veículo que sofreu perda total em sinistro ocorrido em 26/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode recusar o pagamento da indenização securitária com base em suposta inexatidão de informações prestadas na cláusula perfil; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a existência de relação de consumo, admitindo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

4. Afirma que o contrato de seguro impõe às partes o dever de boa-fé e veracidade, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil.

5. Conclui que a seguradora não comprova de forma cabal a alegada má-fé ou prestação de informações falsas pela segurada.

6. Considera que a divergência entre segurado e proprietário do veículo era conhecida pela seguradora no momento da contratação, não podendo ser invocada posteriormente para afastar a cobertura.

7.
Reconhece que a negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. Indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016556-74.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante ELIZANGELA SILVA SOUZA e como apelada FOX SEGUROS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .